Tribunal: CARF
Processo: 10380.004149/2002-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004149/2002-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.487 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
ULTRALIMPO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No. 11.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, nos
termos da Súmula CARF no. 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no. 104-001.653, proferido
pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004149/2002-64
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.487 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004149/2002-64

A Contribuinte foi autuada para pagar Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
código recolhimento 2932 no importe de R$ 64.514,08 (sessenta e quatro mil e quinhentos e
quatorze reais e oito centavos) relativo ao ano calendário de 1997.
A DRF de Fortaleza- CE emitiu Despacho de e- fls. 42, cujo teor segue abaixo:
“ O contribuinte em questão protocolizou em 02/04/2002 impugnação referente ao Auto
de Infração Eletrônico no 1222, fls. 02/29, lançado a partir de inconsistências apuradas
nas DCTF do 2o, 3o e 4o trimestres/1997, para o IRRF, quanto ao Imposto (código 2932),
fls. 20/30 do Volume- V1.
Em sua defesa, o contribuinte anexou os comprovantes de pagamento e telas das DCTF às
fls. 06/19.
O Aviso de Recebimento- AR de ciência do Auto de Infração está datado de 20/03/2002,
fls. 31.
Ao analisar os autos, verifiquei que os pagamentos apresentados pelo contribuinte
estavam disponíveis no SIEF. Tal fato ocorreu em virtude de inconsistências informadas
na DCTF, quanto às características do pagamento vinculado, resultando na lavratura do
presente Auto de Infração.
No sistema SIEF, executei a vinculação dos pagamentos aos respectivos créditos
tributários, num procedimento chamado RECÁLCULO, resultando em sua extinção
parcial (código 2932), conforme extrato de fls. 33/38. O saldo remanescente se refere aos
pagamentos não localizados para alocação, conforme extrato de fls. 39/41.
Diante do exposto, de acordo com a Lei no 5.172/66 (CTN) e com o Art. 3o da Portaria
RFB no 719, de 05 de maio de 2016, revejo a cobrança para que se efetue o seu
cancelamento parcial e proponho a consequente EXTINÇÃO PARCIAL dos créditos
tributários controlados no Auto de Infração no 1222, bem como seu posterior
encaminhamento à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza-
DRJ/FOR/CE para apreciação da impugnação apresentada, quanto à cobrança do saldo
remanescente, de acordo com o extrato de fls. 39/41”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte apresentou impugnação pleiteando o cancelamento do Auto de
Infração- AI no 0001222 (fls. 02/29).
Afirmou que foi informada DCTF do 2o, 3o e 4o trimestre de 1997, relacionando
os pagamentos dos DARF’S em planilha.
Pugnou por fim, que seja providenciado a análise do referido Auto de Infração e
que os respectivos pagamentos dos DARF’S sejam utilizados para quitação do mesmo.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.487 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004149/2002-64

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ 04 No. 104-001.653

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário (fls. 44/52).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 62/118), cujo teor, segue abaixo:
“ULTRALIMPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, vem, respeitosamente,
no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar
seu RECURSO VOLUNTÁRIO em face do V. acórdão n.o 104-001.563 proferido pela 4a
Turma da DRJ04 (Doc. 03), cuja ciência ocorreu em 15.03.2021 pelos motivos que se
seguem:
I- DA TEMPESTIVIDADE
(...)
Assim, a contagem do prazo para apresentação do Recurso Voluntário teve início no dia
útil imediatamente posterior a ciência no dia 16.03.2021 (terça-feira). Dessa forma,
considerando que o termo final para sua apresentação dar-se-á no dia 14.04.2021 (quarta
feira), o protocolo do presente recurso na presente data atende ao requisito temporal de
admissibilidade.
II- DA SÍNTESE DOS FATOS
A Recorrente, supra qualificada, teve lavrado contra si, Auto de Infração decorrente de
auditoria interna nas DCTFs no 000010019970076747, original, referente ao segundo
trimestre de 1997, 0000100199700159947, original, referente ao terceiro trimestre de
1997, e no 0000100199800246628, original, referente ao quarto trimestre de 1997,
exigindo crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), cód. Rec. 2932,
no montante de R$ 64.514,08 (principal, multa de ofício de 75% e juros de mora).
Cientificado do auto de infração por via postal em 20/03/2002, a contribuinte apresentou
a impugnação em 02.04.2002 instruída com os documentos com a relação dos valores
confessados na DCTF e dos correspondentes Darfs, devidamente acostados na defesa.
No dia 15.03.2021, a Recorrente tomou ciência do v. acórdão n.o 104-001.563, da 4a
Turma da DRJ04, que julgou procedente em parte a Impugnação, reconhecendo como
devido o lançamento do montante de R$ 2.093,56 a título de IRRF (principal), bem assim
dos juros de mora nele incidentes.
Em que pese o notório saber dos ilustres componentes da 4a Turma da DRJ04, impõe-se a
reforma parcial do v. Acórdão recorrido, pelas razões de fato e de direito aduzidas a
seguir.
III- DO DIREITO
III.a DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No caso em comento, a recorrente apresentou sua Impugnação ao Auto de Infração na
data de 02.04.2002. O julgamento da impugnação, por sua vez, ocorreu em 16.10.2020!!!
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.487 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004149/2002-64

Veja, Ilustre Conselheiro, o julgamento da impugnação da contribuinte ocorreu 18 anos e
6 meses depois do protocolo da defesa, conforma print de tela do Comprot, vide abaixo.
(...)
Isto é, o processo administrativo ficou parado por quase 2 décadas, deixando claramente
constatada a inércia dos órgãos julgadores administrativos.
Diante desse extenso lapso temporal, não resta ao contribuinte sequer a possibilidade de
comprovar a satisfação do crédito tributário exigido ou até sua inexigibilidade, uma vez
que torna-se inviável e impossível a guarda dos documentos fiscais do ano calendário de
1997.
É certo que Fazenda Pública não possui um prazo ad eternum para exercer o controle de
legalidade sobre seus atos, decidir impugnações e recursos administrativos opostos a
lançamentos de créditos tributários, pois a demora excessiva nas decisões dos órgãos
julgadores, sem qualquer justificativa plausível, causa sérios transtornos ao contribuinte,
sendo indevida a permanência por tempo demasiado na incerteza da cobrança do crédito
tributário.
Objetivamente fala-se em prescrição intercorrente que é o reconhecimento da perda do
direito de ação no curso do processo (judicial ou administrativo), em razão da inércia,
superior ao máximo previsto em lei para a prescrição do direito discutido. Esse lapso
infindável fere princípios do Direito, como o da razoável duração do processo, que não
deve ser considerado apenas em âmbito judicial.
(...)
Por esses motivos é que requer seja reconhecida a prescrição intercorrente ao presente
caso, em respeito aos princípios que norteiam a administração pública.
IV. DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
provido, para reformar totalmente o v. acórdão e ao final extinguir o suposto crédito
tributário”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do Auto de Infração no.
1.222 lavrado pela DRF de Fortaleza em face da Contribuinte em decorrência de inconsistências
constatadas nas DCTF do 2o, 3o e 4o trimestres de 1997.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.487 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004149/2002-64

A Recorrente manejou Recurso Voluntário, alegando em suma que o direito de
cobrança do crédito tributário está prescrito em decorrência do lapso temporal decorrido para o
julgamento do processo administrativo.
A Contribuinte em sede recursal apresentou um longo arrazoado e fundamentou
seu pedido de aplicação de prescrição intercorrente com fulcro nos artigos 5o e 37o da Carta
Magna.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Contribuinte assevera que apresentou impugnação ao auto de infração no dia
02/04/2002 e que o julgamento da impugnação ocorreu em 16/10/2020, ou seja 18 anos e 6
meses depois do protocolo da defesa e que o processo administrativo ficou parado por quase 2
(duas) décadas, deixando claramente constatada a inércia dos órgãos julgadores administrativos.
A Recorrente aduz ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, em razão
da inércia superior ao máximo previsto em lei para o julgamento do processo e que esse lapso
infindável feriu princípios do Direito como o da razoável duração do processo.
Pois bem.
Insta destacar que a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
Senão vejamos o teor da Súmula:
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão
no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo o débito
consolidado objeto do presente processo ser mantido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.487 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.004149/2002-64

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 126
DF CARF MF
Original